Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: A.G.B.D.C. Apeladas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de incidente processual instaurado por meio do requerimento de antecipação de tutela formulado pela criança A.G.B.D.C., representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0714526-13.2024.8.07.0003, que julgou o pedido improcedente, com a subsequente revogação da tutela antecipada anteriormente deferida. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação, com a subsequente ordem, em desfavor das apeladas, de manutenção ou restabelecimento do plano de saúde contratado pelo apelante, até que a questão seja objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 66631002). Posteriormente, diante da informação de descumprimento da referida ordem, sobreveio nova decisão monocrática por meio da qual foi determinada nova intimação pessoal das recorridas para que promovessem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o restabelecimento dos efeitos do plano de saúde contratado pelo recorrente (Id. 66823963). Na oportunidade foi fixada a multa cominatória no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por dia de descumprimento. Transcorrida a marcha processual foi proferido o despacho que determinou a intimação das partes com o intuito de que houvesse o esclarecimento sobre os seguintes pontos: a) se houve a retomada do aludido plano e b) em caso de resposta afirmativa, qual é, efetivamente, a data do termo inicial da aludida vigência (Id. 68082803). Em resposta ao ato jurisdicional, a criança informou que a partir do dia 17 de dezembro de 2024 as apeladas autorizaram a fruição do tratamento necessário aos diagnósticos de transtorno do espectro autista e epilepsia, que acometem o ora recorrente (Id. 68474761). As apeladas, apesar de terem sido regularmente intimadas, deixaram de atender ao referido despacho (Id. 69153741 e Id. 69153740). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se houve o descumprimento da ordem de restabelecimento do plano de saúde em favor da criança e b) caso afirmativo, em que momento ocorreu o não atendimento do segundo comando judicial. A propósito, para que a situação jurídica em deslinde seja corretamente examinada convém esclarecer a ordem temporal da ocorrência dos fatos narrados essenciais à elucidação da controvérsia. Aos 26 de novembro de 2024 foi proferida a primeira decisão monocrática, com ordem de retomada do plano de saúde consumido pela criança (Id. 66631002). No entanto, o aludido ato decisório deixou de mencionar o respectivo prazo para que houvesse o cumprimento da ordem ali prevista. Assim, aos 2 de dezembro de 2024 foi proferida nova decisão com idêntico comando, tendo havido o acréscimo de que a retomada dos efeitos do referido plano de saúde deveria ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Id. 66823963). Na ocasião, como acima destacado, foi fixado multa cominatória no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por dia de descumprimento. A esse respeito a sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A foi regularmente intimada no dia 3 de dezembro de 2024 (Id. 66857824). De igual modo, a sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A foi notificada aos 5 de dezembro de 2024 (Id. 66978488). Posteriormente, aos 6 de dezembro de 2024 a Amil informou a retomada do aludido plano (Id. 67071964), tendo afirmado ainda que a primeira missiva foi entregue em endereço diverso da sua sede (Id. 66690329). Aos 9 de dezembro de 2024 a Qualicorp ratificou a vigência do negócio jurídico de prestação de serviços (Id. 67074973). Finalmente, aos 11 de dezembro de 2024 a criança reiterou o descumprimento das ordens judiciais pretéritas, em especial por meio da ausência de liberação de fruição das terapias requeridas pelo apelante (Id. 67179835). Diante desse contexto é preciso observar que o comando judicial referido no Id. 66823963 deixou de ser atendido no prazo assinalado, desde o dia de 8 de dezembro de 2024. A retomada do plano de saúde contratado pelo apelante ocorreu apenas no dia 17 de dezembro de 2024, como aponta a comunicação da clínica que atende o recorrente (Id. 68474764, fl. 8). Aliás, a mensagem enviada pela Amil ao endereço eletrônico mantido pela genitora da criança revela que no dia 16 de dezembro de 2024 o plano referido ainda estava inativo (Id. 68474764, fl. 6), em prejuízo à esfera jurídica da criança. Feitas essas considerações, determinoo, de modo solidário, que as apeladas efetuem o pagamento, em favor do apelante, do valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), relativo ao somatório acumulado da multa cominatória, no prazo de 30 (trinta) dias. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite, ao ilustrado Juízo singular, a efetivação de bloqueio, via Sisbajud, do aludido montante. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator